Tribunal: STF
Processo: HC 236992
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.398.309/DF, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 1 mês de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, do Código Penal) e de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), em contexto de violência doméstica. 



    Narra a denúncia: 



    [...] o denunciado foi até a residência da vítima e chegou a entrar na casa. Sem qualquer tipo de discussão, o denunciado desferiu um soco na boca da vítima, vindo a lesioná-la; 



    Logo após, o denunciado foi embora. 



    As agressões provocaram as lesões mostradas nas fotos de ID: 113742878. 



    Com sua conduta, o denunciado descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima no bojo do processo n. 0702508- 08.2021.8.07.0021, do qual foi intimado no dia 14/09/2021. Insta ressaltar que, conforme decisão de ID: 104503745, do supracitado processo, as medidas protetivas ainda estão em vigor, uma vez que não houve decisão judicial em sentido contrário.



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena do paciente ao patamar de 1 ano de detenção.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 



    1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que o depoimento coeso e seguro prestado pela vítima na delegacia e ratificado em juízo, associado às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime.



    2. Ademais, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para acolher a pretensão absolutória, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.



    3. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a Defensoria Pública estadual alega, em suma, a ausência de suporte probatório apto a justificar a condenação. Ressalta que nenhum laudo médico foi apresentado quanto às supostas lesões corporais, apesar da vítima ter afirmado que pegou ponto. Ademais, a fotografia não periciada não é prova idônea, pois não há previsão legal nesse sentido. Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TJDFT, manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    Conforme assinalei na decisão ora agravada, o Tribunal local concluiu pela comprovação da materialidade dos fatos, mesmo com a ausência de prova pericial, mediante os seguintes fundamentos (fls. 281/284 - grifo nosso): 



    [...] Pois bem. A materialidade dos delitos previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e no art. 129, § 9º, do Código Penal encontra-se devidamente comprovada nos autos pela Ocorrência Policial nº 370/2022 – 06ª DP (ID 40959868); pelo Termo de Declaração da vítima na delegacia (ID 40959869); pelas fotografias da vítima (ID 40959873 e 40959874); pela Decisão de deferimento das medidas protetivas de urgência em desfavor do acusado proferida em 13/09/2021 nos autos nº 0702508-08.2021.8.07.0021 (ID 102874641); pela certidão de intimação do acusado no dia 14/09/2021, acerca das medidas protetivas deferidas (ID 102953208); bem como pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    A autoria dos crimes está suficientemente comprovada nos autos pelas provas orais colhidas em juízo e na delegacia. 



    Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da ofendida poderão fundamentar o decreto condenatório, desde que sejam seguras e harmônicas com os demais elementos de convicção. 



    Na delegacia, a vítima JANDIMARIA AVELINO SIRQUEIRA relatou que, no dia dos fatos, o réu foi até a sua residência e, sem qualquer tipo de discussão, desferiu um soco em sua boca, vindo a lesioná-la. Confira-se (ID 40959869): 



    [...] 



    Em juízo, a vítima corroborou as declarações prestadas em sede inquisitorial. Conforme se extraí com fidelidade da r. sentença (ID 40966564), afirmou que: “Havia medida protetiva em vigor. O acusado foi a casa da depoente. O réu agrediu a depoente. A boca da depoente está lesionada até hoje, tem problema estético e ainda dói. Pegou pontos na boca. O acusado tomou o celular da depoente, que estava na mão do filho da depoente, e foi à casa da depoente, onde ele quebrou o celular e o jogou na garagem da depoente. No dia seguinte, foi à delegacia e pediu medida protetiva. Depois disso, o réu entrou na casa da depoente e agrediu a depoente. O acusado não disse nada, apenas agrediu a depoente. O réu agrediu a depoente várias vezes, inclusive quebrou o portão muitas vezes. Deseja a manutenção das medidas protetivas. Não compareceu ao IML”. 



    Por sua vez, o acusado PAULO SÉRGIO MARQUES BRITO, em juízo, fez uso do direito constitucional ao silêncio (ID 40966550). 



    Diante do conjunto probatório sólido e coeso presente nos autos, não resta dúvida acerca da autoria delitiva. 



    No mais, o depoimento coeso e seguro prestado pela vítima na delegacia e ratificado em juízo, associado às fotografias tiradas no dia do registro da ocorrência policial, comprova as agressões sofridas por ela e não deixam qualquer dúvida acerca da autoria imputada ao acusado no crime de lesão corporal. 



    Ao contrário do que alegara a defesa, extrai-se das declarações da vítima que as lesões sofridas por ela são provenientes das agressões provocadas pelo réu quando ele foi até a sua residência e desferiu um soco em sua boca. As lesões suportadas pela vítima são compatíveis com as fotografias acostadas aos autos. 



    No tocante ao argumento defensivo de que o réu merece ser absolvido porque os fatos não foram presenciados por outras pessoas, não se olvide de que os crimes praticados no âmbito da violência doméstica são comumente perpetrados na ausência de testemunhas. Nesse quadro, conforme reiterado entendimento deste Tribunal de Justiça, a palavra da ofendida reveste-se de notável relevância para amparar o decreto condenatório, mas desde que corroborada por outros elementos de convicção, como no caso em tela. 



    Confira-se: 



    [...] 



    Ao contrário do que afirma a defesa, o Juízo a quo não fundamentou o decreto condenatório apenas na palavra da vítima prestada em sede policial e judicial, mas sim em todo o conjunto probatório produzido nos autos, tendo respaldo também nas fotografias das lesões corporais sofridas, anexadas ao processo, que conduz à inegável conclusão da consumação do crime de lesão corporal praticada pelo réu contra a vítima. 



    Sobre a possibilidade de se utilizar fotografias para comprovar a materialidade do delito de lesão corporal, esta Corte decidiu: 



    [...] 



    Nesse contexto, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal. [...] 



    Infere-se das transcrições acima que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que pode a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que o depoimento coeso e seguro prestado pela vítima na delegacia e ratificado em juízo, associado às fotografias tiradas no dia do registro da ocorrência policial, comprova as agressões sofridas por ela e não deixam qualquer dúvida acerca da autoria imputada ao acusado no crime de lesão corporal (fl. 282). 



    […]



    Ademais, descabida a alegação de inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, pois a revisão dos fundamentos utilizados pela Corte de origem, com o fim de concluir pela absolvição do acusado, como requer a defesa, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial.



    [...]



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação.



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria igualmente minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Além disso, “o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘os postulados da verdade real, do livre convencimento do magistrado e da inexistência de hierarquia legal em matéria probatória admitem e legitimam a utilização da prova testemunhal, da prova documental e, até mesmo, da confissão do próprio réu, como elementos hábeis ao válido suprimento da ausência do exame pericial de corpo de delito. Precedentes: RTJ 84/425 - 89/109 - 103/1040 - 112/167’ (HC 69174, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 14-08-1992). Na mesma trilha: HC 123.190, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 16/6/2015; HC 122.417, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 01/07/2014; HC 114.567/ES, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 07/11/2012; HC 101.028/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Dje 01/02/2011.” (HC 130265, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/6/2016). 



    Enfim, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente